Tribunal: TJDFT
Processo: 0763807-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ENFERMEIRA. SERVIDORA EM REGIME PRESENCIAL. RESIDÊNCIA ALTERADA POR INTERESSE PARTICULAR E FIXADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DISTÂNCIA DE MAIS DE 500KM DO LOCAL DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que restabeleça a concessão do auxílio transporte, bem como o pagamento dos valores retroativos do período compreendido entre agosto/2023 e novembro/2023.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, informou exercer o cargo de técnica em enfermagem do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que, quando do recadastramento, foi surpreendida com a suspensão de seu auxílio transporte, sob o argumento de que, para a concessão do benefício, é exigível que o deslocamento no percurso residência-trabalho fosse realizado de maneira diária. Aduziu que a Lei Complementar no 840/2011 somente menciona início e fim de jornada de trabalho, sem qualquer exigência de deslocamento diário ou cotidiano. Noticiou que a suspensão dos pagamentos se deu em agosto de 2023.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da concessão do auxílio transporte, conforme o local de moradia da servidora e na necessidade de comprovação, pela recorrida, de deslocamento diário ou cotidiano.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que o auxílio transporte é destinado ao custeio parcial das despesas realizadas pelo servidor nos deslocamentos diários entre sua residência e seu local de trabalho, independentemente de utilização de veículo próprio ou transporte coletivo. Sustenta ser exigível que o deslocamento seja diário, no percurso residência-trabalho, ida e volta. Pontua que a recorrida reside a uma distância de 502km de seu local de trabalho, o que exige cerca de 7h de deslocamento, não sendo, portanto, deslocamento cotidiano apto a ensejar o pagamento do auxílio transporte. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. Nos termos do art. 107 da Lei Complementar no 840/2011, é devido auxílio transporte ao servidor púbico, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa. O art. 110 da mencionada Lei estabelece como condição para concessão do auxílio transporte a apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo.
7. No presente caso, da análise da ficha financeira da autora/recorrida (ID 57975495) extrai-se que se trata de servidora pública que exerce o cargo de técnica de enfermagem, admitida desde o ano de 2006. Denota-se que, até o mês de janeiro de 2023, a servidora recebia, em média, o valor de R$ 360,00 a título de auxílio-transporte. A partir do mês de fevereiro de 2023, a requerente informa que atualizou cadastro, uma vez que declarou residir atualmente na cidade de Patrocínio/MG, que dista a mais de 500 km de seu local de trabalho. Em um primeiro momento, a alegação foi acatada pela administração pública e a servidora passou a receber o mencionado auxílio em valores que chegaram a superar R$ 4.500,00 mensais. Posteriormente, o benefício foi suspenso em razão de recadastramento e auditoria de contas. Importante mencionar que o vencimento da servidora atinge o montante de cerca de R$ 2.600,00 mensais. Na presente ação, a requerente informa realizar, em média, 10 (dez) plantões por mês, requerendo o restabelecimento do auxílio-transporte no valor aproximado de R$ 5.000,00 (além do pagamento retroativo), considerando os gastos com deslocamento de seu atual local de residência, o qual dista a mais de 7 horas de seu local de trabalho.
8. É cediço que as decisões no âmbito da administração pública devem ser pautadas pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ademais, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade também são imperativos e inerentes às decisões da administração. Apesar de não haver previsão legal para a distância ou valor máximo de custeio de auxílio transporte pelo órgão empregador, no presente caso é notório que a servidora pública, ocupante de cargo desde o ano de 2006, optou, em razão de interesse particular, por alterar seu local de residência para outro Estado da Federação e em cidade extremamente distante de seu local de trabalho, cujo trajeto de ida e volta compreende, na melhor das hipóteses, cerca de 14 horas. Embora a servidora trabalhe em regime de plantão e seja matematicamente possível a realização de tal trajeto no intervalo entre as jornadas, não há nenhuma razoabilidade na imputação do pagamento de cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais pelo órgão público, para possibilitar que a servidora fixe residência na cidade em que melhor atenda às suas expectativas pessoais.
9. Frise-se que não se trata de hipótese de alteração de domicílio por interesse da administração pública, mas circunscrito unicamente ao interesse particular da autora/recorrida. Os princípios da boa-fé objetiva e da moralidade são imperativos na motivação dos atos administrativos. Diante do quadro concreto, não há possibilidade de que o deslocamento de cerca de 14 horas (ida e volta) para cada plantão efetuado seja custeado pelo Distrito Federal, quando a mudança de residência da servidora pública, que cumpre jornada de trabalho presencial, deu-se por motivos pessoais, restando vedada a oneração aos cofres públicos na forma pretendida, observando que o valor requerido a título de auxílio-transporte é de cerca do dobro dos próprios vencimentos do cargo da servidora.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de auxílio-transporte nos moldes pretendidos pela autora.
11. Sem custas em razão de isenção legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.